Tribunal: STF
Processo: Rcl 62957
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA ADPF 995. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Conselho Nacional das Guardas Municipais contra atos do Superior Tribunal de Justiça, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento da ADPF 995. As decisões reclamadas foram proferidas no habeas corpus n. 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, e no habeas corpus 813.155/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 



    A parte reclamante alega, em síntese, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte quanto às atribuições das Guardas Municipais.



    Requer, em sede liminar, a suspensão das decisões impugnadas. No mérito, pugna seja “declarada inconstitucional a interpretação judicial adotada pelo referido órgão judicante”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Com efeito, a decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF 995, no sentido da inconstitucionalidade de “todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. Transcrevo a ementa daquele paradigmático julgamento: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    In casu, as decisões impugnadas foram proferidas em sede de habeas corpus nos quais as defesas aduziram que a busca pessoal realizada contra os pacientes foram ilícitas, porquanto desprovida de fundada suspeita e decorrente de desvio de função na atuação da guarda municipal. 



     O voto condutor do acórdão do habeas corpus n. 830.530/S assentou o seguinte quanto ao mérito da impetração: 



     “Na hipótese, ao contrário do que concluiu a Corte estadual, entendo haver sido ilícita a atuação da guarda municipal.



    De início, saliento que, diferentemente do que assinalou o TJSP, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo. A simples leitura do acórdão deixa claro que, a princípio, havia mera desconfiança de que o acusado estivesse na posse de algo ilícito; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão.



    É necessário esclarecer, neste ponto, a distinção entre a situação de flagrante delito – baseada em um juízo de certeza – e a ideia de fundada suspeita, baseada em um “juízo de probabilidade (amparado em indícios) e não de certeza (amparado em provas que afastam dúvida razoável), o qual se refere, por sua vez, ao objeto da suspeita (posse de arma proibida/corpo de delito)” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Liberdade e suspeição no Estado de Direito: o poder policial de abordar e revistar e o controle judicial de validade da busca pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito), Brasília: UnB, 2017, p. 131, grifei).



    No caso, ainda que, eventualmente, se considerasse provável que o réu ocultasse objetos ilícitos, isto é, que havia fundada suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante por parte de qualquer do povo, com amparo no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de constatado que havia drogas dentro do bolso e das vestes íntimas do paciente é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e não antes.



    E, por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.



    Caberia aos agentes, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que, se o caso, realizassem a abordagem e a revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação dos arts. 244 e 301 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, segundo o qual ‘São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais’.



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.



    Por conseguinte, são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a busca pessoal (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o resultado subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela medida ilegítima.



    [...]



    À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida e declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no Processo n. 1500093- 71.2022.8.26.0080.”



    No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no habeas corpus n. 813.155 sentenciou o seguinte: 



    “Como se vê, a Corte de origem afastou a aventada ilegalidade na busca pessoal. Nesse sentido, destacou que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico, quando avistaram a paciente - que era procurado em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    Assim, no presente caso, verifica-se apenas menção ao fato de o paciente, já conhecido dos meios policiais, ter sido avistada alegadamente em atitude suspeita, o que ensejou sua abordagem pelos guardas municipais que efetuavam patrulhamento, quando foram encontrados os entorpecentes indicados na denúncia. 



    Vê-se que não há notícias nos autos de atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da abordagem e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e o decisum proferido nos autos da ADPF 995, que se alega violado, tendo em vista que as ordens de habeas corpus foram concedidas com fundamento na ilicitude da busca pessoal, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional.



    O fato de o acórdão proferido nos autos do habeas corpus n. 830.530/SP ter assentado que, “por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado”, não é suficiente para caracterizar a violação ao paradigma apontado.



    Deveras, consta do próprio ato impugnado que “o fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e têm poder de polícia”, o que revela o alinhamento entre a decisão reclamada e o acórdão proferido na ADPF 995.



    Nesse contexto, ressalto que aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 40.285-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente